Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES DO SEGURO DPVAT – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de erro material entre o julgado e conclusão do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001935-20.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA APARECIDA RIBEIRO SANT ANA - CPF: 037.532.931-56 (EMBARGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
A
ÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES DO SEGURO DPVAT
–
ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO –

NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO –

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material entre o julgado e conclusão do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra o acórdão que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante, conforme dispositivo do voto abaixo transcrito (ID 107578489):

“[...] Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reduzir os honorários de sucumbência para R$ 800,00 (oitocentos reais), em observância aos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.[...].
”

Em suma, sustenta em suas razões recursais (ID 108797973) que o acórdão incorreu em erro material no que se refere à indicação do valor correspondente a verba honorária, pois no corpo do voto e no dispositivo consta que houve a redução para o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), porém no corpo do voto também há indicação de redução para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado para que seja afastada qualquer celeuma quando da liquidação do montante ao qual a seguradora foi condenada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

(g.n.)

Assim, conforme relatado, pretende a embargante a correção do erro material no que se refere ao montante devido pela seguradora a título de honorários sucumbenciais.

Analisando detalhadamente o julgamento, constata-se que
razão assiste à seguradora
.

Isso porque, o recurso de apelação interposto pela seguradora foi provido para reduzir os honorários sucumbenciais para o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme se extrai do trecho do dispositivo abaixo transcrito (ID 107578489):

“[...] Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reduzir os honorários de sucumbência para R$ 800,00 (oitocentos reais), em observância aos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ. [...].
”

Assim, verifica-se que realmente ocorreu erro material no acórdão, pois deveria ter constado apenas a indicação do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), motivo pelo qual

se impõe o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o erro material existente na parte final do corpo do acórdão, ou seja,
onde se lê no acórdão
:
“[...]
Assim,

a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$1.000, 00 (mil reais)
,
em observância ao critério do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

[...]”
,
leia-se
:
“[...]
Assim,

a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$ 800, 00 (oitocentos reais)
,
em observância ao critério do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.
[...]”
.

Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material existente na parte final do corpo do acórdão, maneira em que onde
consta:

“[...]
Assim,

a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$1.000, 00 (mil reais)
,
em observância ao critério do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

[...]”
,

conste

Assim,

a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$ 800, 00 (oitocentos reais)
,
em observância ao critério do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.
[...]”
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021